Tribunal: TJBA
Processo: 0313539-44.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0313539-44.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
RAFAEL D ALESSANDRO CALAF, LEONARDO FARIAS FLORENTINO, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, BIANCA COSTA ARAUJO

APELADO: MAURA ROSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRA GOMES DE SANTANA, FABIO MOTA FRANCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação da operadora de plano de saúde ao custeio de medicamento indicado para tratamento oncológico, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de negativa indevida de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a existência de omissão ou cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova técnica ou pericial; (ii) eventual omissão quanto à análise dos requisitos da taxatividade mitigada do rol da ANS; (iii) a suficiência da fundamentação para a manutenção da condenação por danos morais; e (iv) a possibilidade de utilização dos embargos de declaração para fins de rediscussão do mérito ou prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Inexiste omissão ou cerceamento de defesa quando o acórdão embargado reconhece ser desnecessária a produção de prova pericial, diante da documentação médica suficiente, da prescrição fundamentada por médico assistente e do registro do medicamento na ANVISA.

4. A análise do caso concreto à luz do art. 10, §§ 12 e 13, da Lei nº 9.656/1998, com destaque para a gravidade da enfermidade, a necessidade do tratamento e a prescrição médica, é suficiente para justificar a cobertura excepcional, sendo dispensável a menção expressa e individualizada a todos os precedentes invocados.
5. A negativa indevida de cobertura em contexto de tratamento oncológico configura, por si só, dano moral indenizável, independentemente da incidência do Código de Defesa do Consumidor, estando o valor da indenização devidamente fundamentado nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao simples prequestionamento de dispositivos legais, ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Não há omissão, contradição ou cerceamento de defesa quando o julgador, com base em documentação médica idônea e medicamento registrado na ANVISA, considera desnecessária a produção de prova pericial.

2.

A fundamentação clara e coerente do acórdão, ainda que sucinta, atende ao dever constitucional de motivação, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº.
0313539-44.2020.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador
, em que figuram como
EMBARGANTE, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
,
e, EMBARGADA, MAURA ROSA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto condutor.